Tribunal: TJPA
Processo: 0806776-98.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806776-98.2023.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: JOSEFA ENEDINA DOS SANTOS, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8º, DO CPC. TEMA 1.313 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do Município de Altamira, apenas para fixar honorários sucumbenciais por apreciação equitativa no valor de R$ 2.000,00, mantendo a sentença nos demais termos, em ação de obrigação de fazer voltada ao fornecimento de procedimento cirúrgico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, em demanda envolvendo o direito à saúde, é cabível a fixação dos honorários advocatícios com base nos percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, sobre o valor da causa, ou se deve prevalecer o arbitramento por equidade, nos termos do § 8º do mesmo dispositivo, em razão da inestimabilidade do proveito econômico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 85 do CPC estabelece como regra a fixação de honorários com base em percentuais sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, subsidiariamente, do valor da causa, admitindo, contudo, o arbitramento por equidade quando o proveito econômico for inestimável ou o valor da causa for inadequado.

4.

A demanda versa sobre direito fundamental à saúde, cujo objeto não possui natureza patrimonial direta, consistindo em prestação de caráter existencial, o que impede a mensuração econômica precisa do proveito obtido.

5.

O valor da causa, embora fixado em R$ 50.000,00, possui caráter meramente estimativo e instrumental, não refletindo benefício econômico efetivo, sendo inadequado como base automática para cálculo de honorários.

6.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.313, firma entendimento de que, em demandas de saúde contra o Poder Público, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa.

7.

A aplicação dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC pressupõe base econômica mensurável, o que não se verifica em demandas de natureza existencial.

8.

A fixação equitativa observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a baixa complexidade da causa, a instrução predominantemente documental e a ausência de dilação probatória relevante.

9.

O valor arbitrado de R$ 2.000,00 mostra-se adequado e compatível com o trabalho desenvolvido e com as peculiaridades da demanda.

10.

A ausência de elementos novos no agravo interno impede a revisão da decisão monocrática anteriormente proferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a efetivação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, diante da inestimabilidade do proveito econômico. 2. O valor da causa em ações de saúde possui caráter meramente estimativo, não servindo como base automática para aplicação dos percentuais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. 3. A fixação equitativa dos honorários deve observar a proporcionalidade, a razoabilidade e as peculiaridades do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º, 1.021, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.313; STJ, Tema 1.076; STF, Tema 1.002; TJPA, Apelação Cível nº 0806317-96.2023.8.14.0005, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 03.11.2025; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0800976-56.2023.8.14.0501, Rel. Des. Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma, j. 26.01.2026.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por Josefa Enedina dos Santos em face da decisão monocrática proferida por este Relator (ID 27206744), que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Altamira, apenas para fixar os honorários sucumbenciais por apreciação equitativa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo incólume a sentença nos demais termos.

Irresignada, a Defensoria Pública do Estado do Pará interpôs o presente recurso de Agravo Interno (ID 28579047) alegando, em síntese, a inaplicabilidade da apreciação equitativa prevista no art. 85, § 8º, do CPC ao caso concreto. Argumenta que o valor da causa foi regularmente atribuído em R$ 50.000,00, não tendo sido impugnado oportunamente pelo Município, razão pela qual se operou a preclusão. Sustenta que, inexistindo valor da causa “muito baixo” e sendo possível mensurar o proveito econômico, correspondente ao custo do procedimento cirúrgico, impõe-se a observância da regra geral prevista nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, com fixação dos honorários entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa.

Defende, ademais, que a natureza do direito tutelado (saúde/vida) não implica, por si só, a impossibilidade de mensuração do proveito econômico, não sendo lícito confundir a dignidade do bem jurídico com a mensurabilidade econômica da prestação jurisdicional.

Por essas razões, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno, para que seja reformada a decisão monocrática, restabelecendo-se integralmente a sentença quanto ao critério de fixação dos honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa.

Foram ofertadas Contrarrazões pelo Estado do Pará (ID 28679242), tendo o Município de Altamira quedado inerte.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade, ou não, de fixação equitativa da verba honorária em demanda que versa sobre fornecimento de procedimento cirúrgico pelo Poder Público, em detrimento da aplicação automática dos percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, calculados sobre o valor da causa.

A agravante sustenta, em síntese, que o valor da causa (R$ 50.000,00) não é “muito baixo” e que o proveito econômico seria mensurável, razão pela qual não se amoldaria às hipóteses do § 8º do art. 85 do CPC, sendo obrigatória a aplicação da regra percentual.

Com efeito, observa-se que o Agravo Interno se limita, em essência, a reiterar argumentos já anteriormente analisados e devidamente enfrentados por este Relator, não trazendo à colação qualquer elemento fático ou jurídico novo que seja capaz de ensejar a revisão do entendimento anteriormente firmado.

É certo que o art. 85 do Código de Processo Civil estabelece sistema escalonado para fixação da verba honorária, com aplicação prioritária dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º, incidentes sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Entretanto, o próprio diploma processual, no § 8º do mesmo artigo, prevê a possibilidade de arbitramento por equidade nas hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

No caso em exame, a demanda originária versa sobre obrigação de fazer voltada à concretização do direito fundamental à saúde, assegurado pelo art. 196 da Constituição Federal. O bem da vida perseguido não possui natureza patrimonial direta, tampouco se traduz em acréscimo econômico mensurável à esfera jurídica da parte autora. O proveito obtido consiste na realização de procedimento médico indispensável à preservação da saúde, direito de índole existencial e personalíssima.

Nessas hipóteses, o valor da causa assume caráter meramente estimativo e instrumental, não correspondendo a benefício econômico efetivo. Embora formalmente fixado em R$ 50.000,00, tal montante não representa ingresso patrimonial, mas apenas parâmetro abstrato utilizado para fins processuais. A utilização automática desse valor como base de cálculo da verba honorária conduziria a distorção incompatível com a natureza do direito tutelado.

À vista dessa peculiaridade, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema Repetitivo 1.313, consolidou entendimento no sentido de que, nas demandas em que se busca a efetivação do direito à saúde em face do Poder Público, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer por apreciação equitativa, senão vejamos:

Tema 1313:

“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.”

De igual modo, o Tema 1.076 do STJ, invocado pela agravante, não afasta a incidência do § 8º do art. 85 do CPC quando o proveito econômico é inestimável. A aplicação dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º pressupõe a existência de base objetiva e determinável, o que não se verifica nas demandas de saúde em que o benefício não possui expressão patrimonial direta.

Cumpre observar que a fixação equitativa dos honorários não implica desvalorização da atuação da Defensoria Pública, cuja importância institucional é indiscutível e cuja titularidade da verba sucumbencial foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.002. Todavia, o arbitramento deve guardar correspondência com a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido e as peculiaridades do caso concreto.

No presente feito, a demanda tramitou com instrução essencialmente documental, sem dilação probatória extensa ou incidentes processuais relevantes. A tutela de urgência foi concedida com base em documentação médica idônea, o que simplificou o curso processual. Não se verifica, portanto, circunstância excepcional que justifique a incidência automática do percentual de 10% sobre o valor da causa.

Entendo, portando, que o valor fixado, no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mostra-se adequado e compatível tanto com a natureza da demanda quanto com o trabalho efetivamente desempenhado pela Defensoria Pública.

Nesse sentido, colaciono julgados desta Corte em casos análogos:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO CIRÚRGICO. VALOR INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática, proferida em juízo de retratação, que deu provimento à Apelação determinando a fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em saber se, nas ações de obrigação de fazer fundadas no direito à saúde, é cabível a fixação de honorários advocatícios com base em percentual sobre o valor da causa, ou se, ante a inestimabilidade do proveito econômico, deve-se adotar o arbitramento por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde é dever do Estado e direito de todos, conforme previsto no art. 196 da Constituição Federal.

4. A jurisprudência do STJ (Tema 1076) admite o arbitramento por equidade dos honorários quando o valor da causa for irrisório, muito alto ou quando o proveito econômico for inestimável.

5. Em demandas que versam sobre o direito à saúde, mesmo quando o valor da causa não é irrisório, a jurisprudência tem admitido a fixação por equidade, considerando que a natureza do bem jurídico tutelado trata-se de valor inestimável.

6. No caso, considerando a natureza da causa (direito à saúde), a baixa complexidade da demanda após a concessão da liminar, e o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte recorrida, a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) com base nos §§ 2º e 8º, do art. 85 do CPC observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno conhecido e julgado desprovido.

(TJPA, Apelação Cível 0806317-96.2023.8.14.0005, Relator(a): Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 03/11/2025)

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DA DEFENSORIA PÚBLICA. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da Defensoria Pública do Estado do Pará, condenando os entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da causa de R$ 30.000,00 (trinta mil), em ação que visava à transferência hospitalar de paciente com insuficiência cardíaca. O Município alega perda do objeto pelo cumprimento da liminar, impossibilidade de pagamento de honorários à DPE e, subsidiariamente, requer a fixação por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o cumprimento de tutela provisória de urgência acarreta a perda superveniente do objeto da ação; (ii) saber se são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra ente público, inclusive aquele ao qual pertença; e (iii) definir o critério de fixação dos honorários sucumbenciais nas demandas prestacionais de saúde (percentual sobre o valor da causa ou apreciação equitativa).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cumprimento da obrigação de fazer por força de decisão liminar não esvazia o objeto da demanda, sendo imprescindível a prolação de sentença de mérito para a confirmação da tutela e formação da coisa julgada material. Precedentes do STJ.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.002 (RE 1.140.005), superou a Súmula 421 do STJ, fixando a tese de que são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, dada a sua autonomia administrativa e financeira.

5. No tocante ao quantum dos honorários em demandas envolvendo o direito à saúde, aplica-se o Tema Repetitivo 1.313 do STJ, que determina a fixação por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC), afastando a aplicação literal do art. 85, § 8º-A, do CPC, a fim de evitar onerosidade excessiva ao erário e enriquecimento sem causa em causas repetitivas e de baixa complexidade.

6. Redução da verba honorária de 10% sobre o valor da causa para o montante fixo de R$ 1.000,00 (mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. O cumprimento da tutela provisória não implica perda do objeto da ação.

2. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público (STF, Tema 1.002).

3. Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa (STJ, Tema 1.313)”.

(TJPA, Apelação / Remessa Necessária 0800976-56.2023.8.14.0501, Relator(a): Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 26/01/2026)

Assim, entendo que todas as questões levantadas pelo agravante foram decididas de forma devidamente fundamentada na decisão monocrática, inexistindo razões para sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 28/05/2026